Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA – FORMALIDADES OBSERVADAS (ART. 226 DO CPP) – E RATIFICADO EM JUÍZO – ALIADO A OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, in casu, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento do réu realizado na fase policial, observados os requisitos do art. 226 do CPP, e ratificado em Juízo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
3. Correta a manutenção da prisão preventiva, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar, notadamente porque o réu respondeu preso ao processo e restou configurada a reiteração delitiva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.